Tribunal: TJBA
Processo: 8001030-80.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001030-80.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DILMAR MEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RGPS. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. POSSIBILIDADE ATÉ A EC Nº 103/2019. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Tempo Especial com Conversão de Tempo Especial em Comum, que reconheceu ao autor, policial militar, o direito ao cômputo do tempo de serviço prestado em condições especiais até a data da Emenda Constitucional nº 103/2019, determinando sua conversão em tempo comum mediante aplicação do fator 1.4 para fins previdenciários, assegurando, ainda, aposentadoria com proventos correspondentes ao posto imediato, com base no art. 24-F da Lei nº 13.954/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão de tempo especial em comum por policial militar estadual antes da EC nº 103/2019, diante da ausência de lei complementar estadual específica; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação analógica das normas do Regime Geral de Previdência Social (Lei nº 8.213/1991) aos militares estaduais, conforme a Súmula Vinculante nº 33 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de lei complementar estadual específica sobre aposentadoria especial de servidores públicos autoriza, nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do STF, a aplicação analógica das normas do Regime Geral de Previdência Social, notadamente os arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/1991.

4.

O STF, ao julgar o Tema 942 da Repercussão Geral (RE 1.014.286/SC), firmou o entendimento de que, até a vigência da EC nº 103/2019, é viável a conversão de tempo especial em comum com base na legislação do RGPS, suprindo-se a mora legislativa dos entes federativos.

5.

A atividade de policial militar é considerada de risco permanente, sendo reconhecida sua especialidade para fins de contagem diferenciada de tempo de serviço, quando comprovado o exercício da função por mais de 25 anos e o preenchimento dos requisitos legais.

6.

A jurisprudência consolidada no âmbito do TJBA reconhece a possibilidade de conversão do tempo especial em comum ao policial militar, com base no Tema 942/STF e na Súmula Vinculante nº 33, quando o período de contribuição é anterior à EC nº 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível a conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais por policial militar estadual em tempo comum, para fins previdenciários, até a entrada em vigor da EC nº 103/2019.

2.

A ausência de lei complementar estadual específica não impede a concessão do direito, sendo aplicáveis, por analogia, as regras do RGPS, conforme autorizado pela Súmula Vinculante nº 33 do STF.

3.

A atividade de policiamento militar é, por sua natureza, de risco permanente, apta à caracterização como atividade especial.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 40, § 4º, III e § 4º-C; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021; Lei nº 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei nº 13.954/2019, art. 24-F; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 1.014.286/SC, Tema 942 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 33; TJBA, AP n. 0000513-51.2013.8.05.0210, Terceira Câmara Cível, rel. Desa. Rosita Falcão, DJe 13.07.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos desta
APELAÇÃO
interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
,
nos autos da
Ação
Declaratória de Tempo Especial com Conversão de Tempo Especial em

Comum
, ajuizada por
DILMAR MEIRA DOS SANTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando, com base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários advocatícios para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)